Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOGUEIRAS. XINGAMENTOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “Existe no r. acórdão omissão/contradição, ora deferindo gratuidade de justiça à autora, sem o devido requerimento e ao final condenando-a a pagar honorários advocatícios em favor da advogada da parte embargante.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pela parte embargante, ocorrendo, em verdade, um equívoco por parte da mesma. Isso porque no item “5” da ementa foram colacionados diversos julgados para embasar o entendimento desde julgador e, no último, o qual foi utilizado como referência para este acórdão, consta o seguinte trecho, ora grifado: “8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a decisão de deferimento de gratuidade de justiça foi proferida no acórdão no 1399999, usado como precedente, e não no presente julgado. O dispositivo que se refere a este processo consta no item “7”: “Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
4. Dessa forma, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95, tratando-se de equívoco por parte da representante da ré.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.